Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-70.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que o acusado praticou o crime de estelionato, mediante a obtenção de vantagem indevida, por meio artifício e ardil, aptos a enganar a vítima.
3. Recurso conhecido e desprovido.